Tribunal: TJSP
Processo: 2131823-05.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Embargos de declaração - Recurso com nítido caráter infringente - Omissões - Vícios inexistentes - Mera discordância com o julgado - Prequestionamento - Inadmissibilidade - Observância do art. 1025, do Código de Processo Civil/2015 - Embargos rejeitados.